Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA OBJETIVA. PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. A sentença de impronúncia só tem cabimento quando o magistrado não ficar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria (artigo 414, do Código de Processo Penal), hipótese que não se amolda ao caso concreto. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente ou não estiver em consonância com os elementos dos autos. A qualificadora do perigo comum é plausível, uma vez que os crimes foram cometidos em plena luz do dia, em via pública de grande circulação, em frente a uma boate e um hotel, tendo sido efetuados múltiplos disparos de arma de fogo. No caso, a qualificadora objetiva deve ser mantida e submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.